Tribunal: TJDFT
Processo: 0741358-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA POR SMARTPHONE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e III - o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
2. Demonstrado que o réu contratou empréstimo bancário via aplicativo móvel com a instituição financeira autora, é desnecessário o contrato físico devidamente assinado, visto que o número sequencial único relativo à operação financeira é documento idôneo para a propositura da ação monitória.
3. Não há violação ao sigilo bancário quando a instituição financeira junta aos autos da ação monitória os extratos da conta corrente do cliente para comprovar o empréstimo contraído pelo cliente e a inadimplência das parcelas contratadas. O sigilo bancário impede apenas a disponibilização das informações a terceiros, não se aplicando às ações entre o banco e o próprio cliente.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível capitalizar juros remuneratórios em periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
5. Apelação não provida. Unânime.